Tribunal: TCU
Processo: 031.529/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2823/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 212 e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e considerando o entendimento deste Tribunal nos Acórdão 1248/2017-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas e 3111/2022 - 2a Câmara, rel. Min. Subst. André de Carvalho, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em fazer a seguinte determinação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.529/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernando Toni (XXX.967.048-XX); Fabio Souza de Oliveira (XXX.807.791-XX); Global Gestão em Saúde S/A. (10.375.666/0001-88); Jose Roberto de Andrade Mello (XXX.248.206-XX); Nelson Luiz Oliveira de Freitas (XXX.384.806-XX); Orency Francisco da Silva (XXX.257.401-XX); Sérgio Francisco da Silva (XXX.302.708-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, exerça a atribuição prevista no art. 7o, inciso I, do Estatuto da Postal-Saúde, buscando fiscalizar a aplicação dos aludidos recursos em prol da efetiva adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a pronta recuperação do dano decorrente das irregularidades identificadas no âmbito dos Contratos firmados com a empresa Global Gestão em Saúde S/A.